Tribunal: TJSP
Processo: 9000563-06.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por falta de provas, com desclassificação para falta média, e, ainda, com pleitos subsidiários pelo tolhimento do efeito interruptivo para fins de progressão de regime e pela elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por falta de provas, com desclassificação para falta média, e, ainda, com pleitos subsidiários pelo tolhimento do efeito interruptivo para fins de progressão de regime e pela elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal. Impertinência.

1- Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar que apurou posse desautorizada de fiação elétrica, ingerida pelo ora agravante, que confessou o ato no expediente disciplinar. Coesos relatos, ainda, dos agentes penitenciários confirmaram o teor comunicação de evento. Aptidão do acervo de provas para dar supedâneo à homologação judicial. Violação de dever relativo às normas de disciplina e segurança prisionais, até pelo propósito, confessado, de improvisar reversão da corrente elétrica para fins pessoais. Manifesta incongruência com a disciplina prisional e com a assimilação da terapêutica penal. Falta grave caracterizada. Desclassificação inviável. Art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, ambos da LEP.

2- Preservação dos consectários impostos. A) Progressão de regime. Homologação da falta grave. Consectário. Inteligência do art. 127 da LEP. Evidenciada a ausência de assimilação da terapêutica penal, dimana da própria homologação da falta a recontagem do prazo para inserção em regime mais brando, eis que é indissociável, em tais casos, senão a regressão, a necessidade de permanência em regime mais rigoroso para se assegurarem os fins da execução. Súmula n° 534 do C. STJ. Precedentes. – B)Impossibilidade na elisão na perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, o que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o juiz, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.